Tribunal: TJMT
Processo: 1012002-07.2020.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012002-07.2020.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Competência, Honorários Advocatícios, Do Juiz, Cumprimento Provisório de Sentença, Poderes, Deveres e Responsabilidades do Juiz]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (RECLAMANTE), LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EXMA. SRA. DRA. LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI - JUÍZA DA 2ª VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA (RECLAMADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, JULGOU EXTINTA A RECLAMAÇÃO E CONDENOU EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA), SENDO ACOMPANHADO PELO 2º, 3ª E 4ª VOGAIS. O RELATOR E O 5º VOGAL JULGOU PELA IMPROCEDÊNCIA.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM – NÃO VERIFICAÇÃO - UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - ART. 988, DO CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –– IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO.

A reclamação deve preencher os requisitos taxativos descritos no art. 988 e incisos, do Código de Processo Civil.

A reclamação não pode ser admitida como sucedâneo recursal, sob pena de extinção.

RECLAMANTE - RAIMAR ABILIO BOTTEGA

RECLAMADO - EXMA. SRA. DRA. LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI - JUÍZA DA 2ª VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto pedido de preferência com sustentação oral do advogado Raimar Abilio Bottega, OAB-MT 3882-O, em causa própria.

R E L A T Ó R IO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reclamação oposta por
Raimar Abílio Bottega
, com base no inciso II, do artigo 988, do CPC, e, ainda, nos artigos 231/236, do RITJMT, em razão de decisão proferida
Cumprimento de Sentença nº. 0000641-78.1997.8.11.0044,
código 778, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga-MT, em que o Reclamante figura como Exequente e Credor, ao fundamento de descumprimento do que fora determinado no acórdão do Recurso de apelação cível nº. 133133/2011.

Informa que se trata de cumprimento de sentença iniciado em novembro/2006, por meio do qual figura como exequente, com o objetivo de receber o valor referente a honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% sobre o valor dos embargos de terceiro que foram extintos.

Diz que a executada foi intimada para pagar, mas como deixou de fazê-lo, no mês de janeiro de 2008, ocorreu a penhora parcial do valor devido, porque o cálculo não estava atualizado na carta precatória. Destaca que realizada penhora parcial, o juízo de origem entendeu que houve o adimplemento integral da dívida, determinou o levantamento dos valores e a extinção do feito.

Explica que apresentou recurso de apelação nº 133133/2011 que reformou referida sentença. Com o retorno dos autos a origem, diz que apresentou novo cálculo, que foi impugnado pelo Banco Executado.

Anota que o juízo de origem, então, acolheu o cálculo apresentado pelo Executado e novamente extinguiu o processo, cuja sentença foi novamente desafiada por meio de Recurso de Apelação, agora desprovido.

Informa que distribuiu
Recurso Especial nº 1.608.027/MT
que, provido monocraticamente, determinou o cabimento dos honorários advocatícios em sede de execução de sentença, fixados em 10% do valor exequendo, bem assim da multa prevista no art. 475-J do CPC/73
,
a serem calculados sobre a totalidade do valor da condenação.

Reclama que o Juízo Reclamado, em sentido contrário à decisão do STJ,
decidiu que os honorários, a multa do art. 475-J e a correção monetária devem incidir apenas e tão somente sobre o valor do saldo devedor
e
não sobre a integralidade do valor originariamente devido – valor da condenação
.

Diz que não há qualquer justificativa plausível para que não incidam os juros de mora (1%) sobre a “totalidade” e período devido, nem para que o cálculo seja realizado apenas a partir de 04/12/2014, no valor
aleatório
de (R$18.209,64) indicado pelo próprio juiz.

Requer seja anulada a decisão reclamada a fim de que o cálculo do valor objeto do cumprimento de sentença seja efetuado sobre a integralidade do valor da condenação, com a inclusão dos juros de mora (1% a.m) e correção monetária (INPC) desde a propositura do cumprimento de sentença (08/11/2006) até a data do efetivo pagamento e quitação do valor total que é objeto da execução de sentença, com as devidas deduções das amortizações parciais.

Informações prestadas pelo Juízo Reclamado (ID
49892993
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça entende pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID
69319475
).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
RAIMAR ABILIO BOTTEGA OAB MT3882-O

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Sabe-se que o instituto da Reclamação pela parte interessada tem por escopo a preservação da competência do Tribunal ou a garantia de autoridade das suas decisões.

Sobre o instituto da Reclamação, lecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha (in Curso de Direito Processual Civil: Meio de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais, 13ª ed., Salvador: Juspodivm, p. 535):

"(...)
A reclamação consiste, a bem da verdade, numa ação,
ajuizada originalmente em tribunal, com vistas a obter a preservação de sua competência ou garantir a autoridade de seus julgados ou de seus precedentes obrigatórios. A reclamação contém, inclusive, os elementos da ação, a saber: partes, causa de pedir e pedido. (...)"

O reclamante se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo Reclamado (ID 45416458) no Cumprimento de Sentença movido contra o
Banco Wolkswagem
.

No caso em exame, em que pese os argumentos do Reclamante, não se visualiza que o despacho proferido pelo Juízo Deprecado da Comarca de Paranatinga represente, de fato, o descumprimento dos acórdãos proferidos no RAC 133133/2011.

Em apreciação ao recurso de apelação nº 133133/2011, interposto pelo exequente, ora reclamante, a Sexta Câmara Cível decidiu que:

“O credor tem direito aos juros de mora e correção monetária no período entre o pedido de cumprimento de sentença (24/10/2006 – fl. 288) e a efetiva penhora e transferência para conta judicial (04/01/2008 – fl. 333), pois nele o valor da dívida não foi corrigido e nem acrescido dos juros de mora, consectários legais.

Quando o valor saiu de sua disposição, o devedor devida mais do que lhe foi contristado e foi beneficiado à custa do credor; locupletar-se, pois, indevidamente e por conta do seu credor.

Logo, há de ser apurado o montante representado pela soma dos juros de mora e da correção monetária incidente sobre o valor da dívida de R$ 38.026,97 (trinta e oito mil e vinte e seis reais e noventa e sete centavos), no período entre a data do pedido de cumprimento de sentença (24/10/2006 – fl. 288) e da efetiva transferência para conta judicial (04/01/2008 – fl. 333).

O devedor responde pelo juros e correção monetária da dívida até a data do efetivo levantamento e como eles não foram pagos no referido período, o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença se impunha, como se impõe. (...) Havia nos autos, antes da sentença, pedido expresso do credor de pagamento de R$ 45.687,38 (quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos) (fl. 349), não apreciado.
Por outro, não há falar em incidência de juros de mora e correção sobre o valor bloqueado e transferido para conta judicial.

.
..

Por último, o pedido de fixação de novos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença já foi apreciado e indeferido muito antes de decisão que extinguiu a execução, em 20.06.2007. (...) Como a decisão não foi atacada oportunamente via recurso próprio e a questão é preclusa.

(...) Conheço em parte o recurso, provejo-o e casso a sentença.”
(fls. 512/518 – sem grifos no original).”

Ambas as partes ajuizaram embargos de declaração e apenas os declaratórios do executado foram providos para
considerar o valor inicial de R$ 37.385,98 (trinta e sente mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos) para apuração dos juros de mora e correção monetária (fls. 618/621). Referido acórdão transitou em julgado (fls. 630/631).

Após, sobreveio pedido do exequente de novo pedido de cumprimento de sentença, a fim de receber de
R$ 21.759,35
(vinte e um mil reais, setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos) referente ao saldo devedor compreendido da
“soma dos juros de mora e da correção monetária incidente sobre o valor da dívida de R$ 37.385,98 (trinta e sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos
)”, pelo período entre 24.010.2006 e 04.01.2008 (fls. 633/637).

O Banco executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, afirmou que, na verdade, seria devido somente
o valor de R$ 18.209,64
(dezoito mil, duzentos e nove reais e sessenta e quatro centavos), mesmo assim, às fls. 667/668 depositou nos autos o valor de
R$ 21.759,35
(vinte e um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos) como garantia do juízo.

A aludida impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida e homologado o cálculo apresentado pelo executado no valor de
R$ 18.209,64
(dezoito mil, duzentos e nove reais e sessenta e quatro centavos), determinando a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente, e devolvendo-se o excesso ao executado.

Observa-se que o reclamante ajuizou
novo recurso de apelação nº 141938/2015,
a fim de que fossem rejeitadas todas as alegações formuladas na impugnação apresentada pelo executado, com a continuidade do cumprimento de sentença, bem como que fossem incluídas no cálculo o
valor objeto da execução de sentença a atualização monetária pelo INPC e os juros de mora de 1%, multa moratória de 10%, valor das custas e despesas processuais e fixação de honorários advocatícios para fase executiva do processo
.

Assim, observa-se do RAC nº 141938/2015, que a Sexta Câmara Cível negou provimento ao recurso, para manter a extinção do cumprimento de sentença de honorários advocatícios.

Importante ponderar que n
o que tange ao valor de base, a decisão impugnada na presente Reclamação considerou que
“
permaneceu inalterado os valores devidos apresentados pelo executado e homologados pelo juízo no valor de R$ 18.209,64
(dezoito mil, duzentos e nove reais e sessenta e quatro centavos),
carecendo, este, apenas de atualização monetária, considerando que os valores encontram-se devidamente garantidos nos autos.”

Neste sentido, não procede o argumento de que o valor de R$18.209,64 seria aleatório e indicado pelo próprio juiz.

Ocorre que, como já dito, a questão acerca do valor já foi devidamente enfrentada
no RAC 141938/2015, julgado em 11-11-2015
, nos seguintes termos:

“O Acórdão da Apelação nº 133133/2011 determinou a inclusão no cálculo do débito, dos juros de mora e correção monetária pelo período compreendido entre a data do pedido de Cumprimento da Sentença (24.10.2006) e da efetiva transferência para a conta judicial (04.1.2008).

Estes encargos também já foram computados pelo credor quando, em 17.4.2013 e 16.8.2013 (fls. 633/637 e fls. 642/646, nº de origem, Vol. IV), isto logo é, logo após o acórdão da Apelação nº 133133/2011, requereu o prosseguimento do Cumprimento de Sentença.

Veja o fragmento do pedido de fls. 633/637 reproduzido às fls. 642/646 (nº de origem, Vol.IV):

"
Valor originário em 26.10.2006 R$37.385,98

Valor atualizado e com juros até 04/01/2008 R$45.971,39(+)

Amortização bloqueio judicial em 04/01/2008 R$37.385,98(-)

Saldo devedor do Executado em 04/01/2008 R$8.585,41

Valor do saldo devedor atualizado e com juros até 30/07/2013 R$19.686,08(+)

Valor da multa de 10% (art.475-J, CPC) R$1.968,61(+)

Valor das custas e despesas processuais atualizadas R$773,46

Valor do saldo devedor do Executado em 30/03/2013 R$22.428,15."(grifo próprio e nosso)

Dessa forma,
não há falar em nova atualização, conforme, indevidamente, pretende o credor apelante. Posto isso, nega-se provimento ao apelo e mantém-se extinção do Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios, código nº 778, que RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, apelante, ajuizou em face de BANCO VOLKSWAGEN S.A., que homologou do cálculo do banco executado (fls. 655, nº de origem)
e reduziu o valor da execução, de R$22.428,15 para R$18.209.64.”

(grifei)

Contra referido acórdão, o Reclamante ajuizou
Recurso Especial nº 1.608.027/MT
, contudo, não houve alteração do referido
quantum
, apenas autorizou a incidência de multa de 10% e honorários de advocatícios de 10% sobre o valor exequendo.
O referido acórdão transitou em julgado dia 12.02.2019 (fls. 877v).

Realça-se, no que tange aos consectários da multa de 10% e dos honorários advocatícios, a
decisão reclamada
igualmente pautou entendimento com base na decisão proferida no REsp
1.608.027/MT
. De modo que, conclui-se, fora proferida em conformidade com os acórdãos proferidos por esta Corte e pelo e. STJ.

Aliás, as informações prestadas pelo Juízo Reclamado, dão conta que fora
determinada a remessa dos autos à contadoria judicial,
a fim de determinar a atualização monetária do cálculo homologado e mantido nos recursos no valor de R$ 18.209,64
(dezoito mil, duzentos e nove reais e sessenta e quatro centavos), com
a inclusão da multa de 10% e honorários advocatícios também no patamar de 10% nos termos indicados no acórdão do STJ
e, na mesma oportunidade, a expedição de alvará de levantamento em relação ao valor incontroverso. Consta ainda, que os cálculos judiciais foram aportados à fl. 1.015.

Ressalta-se, uma vez mais, que de fato a
apelação nº. 133133/2011
determinou a incidência de juros e correção, no entanto tal incidência já fora incluída no cálculo apresentado pelo executado e
homologado pelo juízo (R$18.209,64)
. Inclusive, em análise ao recurso de
apelação nº 141938/2015
, a Sexta Câmara Cível negou provimento ao recurso, para manter a extinção do cumprimento de sentença de honorários advocatícios, consignando que não havia o que se falar em nova atualização.

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça determinou apenas a inclusão da multa e honorários (10%), mas não mudou a base ou o teor da apelação de nº 141938/2015 que manteve a homologação do valor de
R$ 18.209,64
, o qual, frisa-se, é a base de cálculo para a adição da multa e honorários advocatícios.

O que se percebe é que o Reclamante, por meio de vários recursos e da presente Reclamação, pretende a inclusão de juros e mora e correção monetária, cujo pedido em diversas oportunidades fora negado justamente porque não se revela possível nova inclusão dos consectários, justamente porque já haviam sido inclusos pelo executado no cálculo homologado.

Assim, a decisão do Juízo Reclamado não apresenta conteúdo capaz de violar a autoridade das decisões proferidas por esta Corte, como exige o artigo 988, II, do CPC:

"Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;."

Dessa forma, como não se verifica qualquer violação ao decidido no
Recurso de
apelação nº 133133/2011
,
a consequência é a improcedência da ação.

Posto isso
,
julga-se improcedente
a reclamação.

É o voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL)

Senhor Presidente,

O caso em comento se arrasta há anos.

Se pegarmos o fundamento dessa reclamação, temos que a decisão do Juízo Reclamado não apresenta conteúdo capaz de violar a autoridade das decisões proferidas por esta Corte, como exige o artigo 988, II, do CPC, in verbis:

"
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal
;
”

A decisão do tribunal que o reclamante pretende garantir é de 2014.

Ocorre que a ação está tramitando como cumprimento de sentença e em 17/07/2020 foi decidida essa questão.

O reclamante ingressou com embargos de declaração, e a douta juíza em 16/10/2020, proferiu decisão e não houve recurso, e nessa oportunidade já havia sido proposta a reclamação.

Anotei que o advogado em sua sustentação anotou que o que “se discute é a forma de fazer o cálculo que está errada”.

Ora, se a forma do cálculo que está errada tem que se recorrer da decisão do cálculo e não interpor uma reclamação.

O relator julgou pela improcedência porque analisou a questão toda, inclusive pelo seu mérito.

Porém, entendo que a “reclamação” é uma ação, e a meu ver, não cabe no presente caso.

A Juíza não deixou de cumprir qualquer decisão judicial, apenas interpretou o fato. A parte ingressou com embargos de declaração e não recorreu mais. Ao revés, ingressou com esta reclamação.

Assim, está utilizando a reclamação em substituição ao recurso, antes mesmo da decisão do juiz ter sido proferida.

Isso porque o ajuizamento da reclamação ocorreu em 04/072020 e decisão judicial data de 17/07/2020, ou seja, um mês depois.

Com o devido respeito ao voto de mérito do relator, divirjo do seu entendimento, para julgar extinta a reclamação, condenando o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL)

Preocupa-me muito essas discussões de valores ínfimos, como no caso. Penso que deveria ter limitação de valor para a parte recorrer.

O 1º vogal, desembargador Carlos Alberto, falou em não conhecimento do recurso, contudo, penso que como se trata de ação deveríamos extingui-la por falta de requisitos processuais, porque somente é cabível reclamação contra decisões conflitantes.

No caso em análise, não há conflito.

O juiz decidiu o cálculo de acordo com os parâmetros, e se a parte entende que houve erro na decisão judicial é cabível recurso específico para impugná-la.

Assim, se esse for o entendimento do desembargador Carlos Alberto, a reclamação deve ser extinta por falta de pressuposto processual.

Ou seja, a reclamação exige que haja uma negativa de cumprimento de decisão de tribunal superior e, no caso, o juiz não se negou a cumpri-la, quando muito .houve
error in judicando,
e
não error in procedendo
.

Desse modo, peço vênia ao relator e acompanho o voto divergente do 1º vogal, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, pela extinção da ação sem julgamento de mérito.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
RAIMAR ABILIO BOTTEGA OAB MT3882-O

Senhor Presidente, posso levantar uma questão de ordem sobre as informações do processo?

É que o desembargador Carlos Alberto citou datas e dados que não conferem com o processo.

A decisão objeto da reclamação foi proferida em 10/01/2020 e não em julho.

Os Embargos de Declaração foram protocolados em 12/02/2020.

Como a Reclamação é sucedâneo de recurso, ela foi interposta antes do agravo. O agravo foi interposto depois exatamente para que a matéria não precluísse.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (3ª VOGAL)

Acompanho o voto da divergência.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL)

Peço vênia ao relator e acompanho a divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (5º VOGAL)

O reclamante argui descumprimento da determinação do Tribunal pelo juízo reclamado.

Por não se tratar de Ação, a lide não está sujeita a verba honorária.

Aliás, há pouco tempo esta Corte decidiu caso semelhante nesse sentido.

Segundo o relator, a reclamada agiu em consonância com a ordem emanada deste Tribunal, portanto a Reclamação seria improcedente.

Para o 1º vogal, é manifesta sua inadmissibilidade, visto que utilizada como sucedâneo recursal; o 2º vogal adotou o mesmo entendimento, com outros acréscimos.

Peço vênia à divergência, para acompanhar o relator.

EXMO. SR. DES.. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL)

Para corroborar com o meu entendimento, ressalto que o douto advogado acabou de falar – e esse dado eu não tinha, que houve interposição de agravo de instrumento. falou dispunha desse dado levantado pelo douto advogado em tribuna.

Isso porque se o reclamante ingressou com agravo de instrumento, esse era o recurso adequado. A antiga Sexta Câmara irá julgá-lo.

Ademais, a presente Reclamação funda-se às hipóteses descritas no art. 988, inciso II, do NCPC, razão pela entendo que o reclamante deve ser condenado em honorários.

Diferentemente do entendimento que firmamos quando se tratar daquelas questões de não cumprimento pura e simplesmente de acórdão ou decisões, concordo com Vossa Excelência.

Portanto, se houve interposição de agravo porque ingressou com a presente Reclamação? Deixa o agravo de instrumento decidir.

V O T O (ratificação)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (5º VOGAL)

Mantenho o meu entendimento, acompanhando o relator.

EM 01 DE ABRIL DE 2021:

POR MAIORIA DE VOTOS, JULGOU EXTINTA A RECLAMAÇÃO E CONDENOU EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA), SENDO ACOMPANHADO PELO 2º, 3ª E 4ª VOGAIS. O RELATOR E O 5º VOGAL JULGARAM PELA IMPROCEDÊNCIA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021